Tribunal: TCU
Processo: 042.428/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3969/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.428/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Saulo Martins de Castro (XXX.818.756-XX); Silvana Fatima de Oliveira Batista do Nascimento (XXX.144.249-XX); Silvino Costa dos Santos Neto (XXX.324.603-XX); Simone Dutra Pires (XXX.214.200-XX); Sonia Sahakian Kassabian (XXX.969.358-XX); Thais Berenice Barbalho de Oliveira Moreira (XXX.992.831-XX); Tomas Rodrigo Falcao Agostini Serafim (XXX.129.770-XX); Valerio Felix Belem (XXX.265.282-XX); Vander Berta Fontenla (XXX.577.550-XX); Vandernei Casarin (XXX.802.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.